Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO EM BAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu as quereladas da prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), em razão de supostas ofensas verbais e agressões físicas ocorridas em estabelecimento comercial, tendo a querelante requerido a condenação das rés e a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes contra a honra imputados; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, aliada ao laudo de lesões corporais, é apta a fundamentar decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral revela contradições e ausência de corroboração externa, pois a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos narrados, esvaziando a versão acusatória.
4. As quereladas negam a prática das ofensas, e o relato da vítima permanece isolado no conjunto probatório, sem confirmação por elementos independentes.
5. O laudo de exame de corpo de delito, embora comprove lesões, não demonstra o nexo causal com a conduta das quereladas, sendo plausível a hipótese de queda em contexto de ingestão de álcool.
6. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima possui relevância, mas exige suporte em outros elementos probatórios, não sendo suficiente, isoladamente, para embasar condenação.
7. O contexto de discussão acalorada e possível provocação mútua afasta a certeza quanto ao dolo específico de ofender a honra, elemento essencial à configuração dos delitos de injúria e difamação.
8. A ausência de prova cabal acerca da autoria e da intenção deliberada de ofender impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em respeito à presunção de não culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.